Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733229-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JANAINA XAVIER FRANCO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Há debate recente na origem (ID 140610433) acerca de eventual nulidade da citação da agravada, tendo, ademais, o agravante postulado a realização de citação ficta (por edital). Assim, considerando que eventual reconhecimento e nulidade da citação levada a cabo na origem pode prejudicar a pretensão recursal, suspendo o feito por 30 (trinta) dias. Pode o agravante atuar cooperativamente junto ao processo e informar esta relatoria sobre fatos processuais novos que por ventura se passem no interregno. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator